Tribunal: TJSP
Processo: 2251614-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de levantamento do valor bloqueado por considerar que a carta de intimação foi assinada por terceira pessoa, não tendo assim se operado o ato. Intimação que não observou a mudança de endereço do réu. Inaplicabilidade do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.